Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-52.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA AO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Embora conste da sentença que houve “renúncia/desistência tácita à via recursal”, com a consequente expedição de certidão de trânsito em julgado pela respectiva serventia judicial, não se verifica nos autos a aludida renúncia. De fato, não se pode inferir que, da ausência de manifestação do exequente quanto à extinção da demanda, teria ele renunciado ao prazo recursal, mormente quando não houve, na decisão, qualquer cominação nesse sentido. Portanto, mostra-se tempestiva a apelação ora interposta.

2. Verifica-se que a matéria suscitada nas razões recursais já foi integralmente decidida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0715957-62.2022.8.07.0000. Assim, a matéria devolvida nas razões de apelação já foi resolvida, por decisão colegiada unânime e transitada em julgado em 13/9/2022, sendo impossível a rediscussão pretendida pelo recorrente ante a preclusão consumativa.

3. Assiste razão ao apelado, quando afirma que o apelante age de má-fé, ao interpor recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 80, VII, do CPC, porquanto insiste em tese exaustivamente analisada em primeiro grau e rechaçada em recurso já transitado em julgado, o que justifica a incidência de multa de 1,5% sob o valor atualizado do débito, nos termos do art. 81 do CPC.

4. Recurso não conhecido.